Tribunal: TJSP
Processo: 2247547-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Revelia dos réus. Fase de execução do julgado. Certidão do Oficial de Justiça informando que as rés anteriormente citadas não foram localizadas, tendo ocorrido alteração da numeração da rua em razão de regularização fundiária. Discrepância entre a certidão constante do mandado de citação e do cumprimento da sentença quanto à antiga identificação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Revelia dos réus. Fase de execução do julgado. Certidão do Oficial de Justiça informando que as rés anteriormente citadas não foram localizadas, tendo ocorrido alteração da numeração da rua em razão de regularização fundiária. Discrepância entre a certidão constante do mandado de citação e do cumprimento da sentença quanto à antiga identificação do logradouro. Matrícula que não traz indicação atualizada da localização do imóvel. Determinação pelo juízo a quo de providências para aferição da localização do imóvel. Manutenção. Questão que deve ser esclarecida antes da execução do julgado, especialmente ante a noticiada alteração da numeração dos imóveis. Recurso desprovido.